Tribunal: TJMT
Processo: 1036960-31.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036960-31.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ISAQUE DAMASCO DE SOUZA BORGES - CPF: 049.418.461-25 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES
-
OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - DA TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS LEGAL
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Sobre a questão prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, é lícita à capitalização mensal dos juros, desde que pactuada de forma clara e expressa.

No julgamento do citado aresto paradigmático pelo STJ (REsp 1.578.553/SP), a colenda corte superior reconheceu a "Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto".

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, após o período de inadimplência, a comissão de permanência poderá ser exigida no limite dos encargos remuneratórios e moratórios (juros moratórios e multa) previstos no contrato e sem cumulação com estes mesmos encargos (Súmula 472, do STJ).

Não se reconhece a prática de venda casada à falta de qualquer elemento de convicção, nem ao menos indiciário, de que o contrato tenha sido condicionado à contratação do seguro prestamista, exige-se, ao menos, a verossimilhança das alegações.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto
por
ISAQUE DAMASCO DE SOUZA BORGES
, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário com Pedido de Restituição de Valores nº 1036960-31.2020.8.11.0041 movida em desfavor de
BANCO VOTORANTIM S.A.,
reconheceu a legalidade do negócio jurídico na integralidade e, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Condenou a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa; suspensa a exigência em razão da gratuidade.

O apelante, inconformado com a r. sentença, pugna pela reforma, alegando que restou constatada a cobrança de juros remuneratórios superiores à taxa média do mercado; juros moratórios cumulados com correção monetária, juros remuneratórios, além multa, taxas e tarifas.

Salienta que os juros aplicados ao contrato, estão acima do registrado na taxa média de mercado, tendo em vista que foram aplicados juros de 2,33% ao mês, sendo que de acordo com a tabela BACEN, a taxa média para contratos da mesma modalidade e na mesma época, monta em 1,51% ao mês.

Requer seja a r. sentença, reformada, em razão de ter sido demonstrado nos autos, as taxas consideradas indevidas e o cálculo pericial do valor incontroverso; ainda, requer o provimento do Apelo, a fim de declarar a abusividade da taxa de juros aplicada em 2,33% ao mês, reformando-a para a média de mercado de 1,51% ao mês, conforme apresentado no cálculo anexado na inicial, evitando-se o enriquecimento sem causa da parte Apelada, tendo sido especificadas as provas que fundamentam o interesse processual do Apelante.

Além disso, requer seja o Apelante isento ou suspenso do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em virtude de ser assistido pela Defensoria Pública. Por fim, pede-se a intimação da Defensoria Pública de Segunda Instância, para acompanhamento do julgamento recursal e do v. Acórdão a ser proferido.

Contrarrazões. (id. 155506617)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, ao argumento de que
os juros aplicados ao contrato, estão acima do registrado na taxa média de mercado, tendo em vista que foram aplicados juros de 2,33% ao mês, sendo que de acordo com a tabela BACEN, a taxa média para contratos da mesma modalidade e na mesma época, monta em 1,51% ao mês.

A ação foi proposta pelo Apelante pleiteando a readequação de contrato de financiamento relativo a juros remuneratórios, repetição de indébito de taxas, tarifas, capitalização de juros e encargos moratórios que entende ilegalmente cobrado.

O pleito autoral foi julgado improcedente, contando a sentença com o seguinte dispositivo:

“(...)No tocante aos juros remuneratórios em relação a Cédula de Crédito n. 114002553/390604472 (id. 36639139), imprescindível ressaltar a posição consolidada no STJ, no Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, onde firmou o entendimento de que os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos, vejamos: (...)

Com relação à capitalização de juros, resta evidente nos contratos que a taxa mensal é inferior a anual. Ademais, por ocasião do julgamento do REsp nº 973.827-RS, pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de Recurso Repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. ” (STJ, 2ª Seção, REsp nº 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Assim, diante da previsão da capitalização de juros na forma acima indicada, é devida sua aplicação nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ.

Do mesmo modo, não há óbice legal à utilização da Tabela Price como sistema de amortização de dívidas e, mesmo que se entenda pela incidência de capitalização mensal de juros pela adoção do sistema de amortização da referida tabela, irregularidade alguma se verifica, pois o encargo é permitido.

Assim, a taxa mensal de juros avençada, de 2,33% ao mês, sendo 31.84 % ao ano, não possui a abusividade narrada na exordial e estão de acordo com a súmula 296 do STJ.

É pacificado de que a instituição financeira não está afeta a limitação de juros remuneratórios, não podendo o pactuado ser desconsiderado, salvo se exorbitante.

Por certo a taxa pré-fixada mensal não viola disposição legal, devendo prevalecer. Não há sequer como sustentar que está pagando mais que o contratado, pois tratam de parcelas pré-fixadas. Assim não há que se falar em abusividade do contrato como alegado pela parte requerente.

Quanto aos encargos de moratórios, as partes pactuaram em caso de inadimplência, a incidência de juros de mora de 1% ao mês, juros remuneratórios operação em atraso, e multa de 2%, conforme indicado nas cédula de crédito bancária de nº 114002553/390604472.

Dando continuidade, saliento que é pacificado o entendimento da legalidade da cobrança da tarifa de cadastro no contrato firmado de acordo com a súmula 566 do STJ. Devendo permanecer sua cobrança, diante da previsão no título, não havendo abusividade no valor ali cobrado.

Quanto às despesas de registro de contrato e avaliação do bem no valor de R$ 178,29 (cento e setenta e oito reais e vinte e nove centavos) e R$ 249,00 (duzentos e quarenta e nove reais), não restou configurado sua onerosidade excessiva pelo que foram anuídas pelo contratante.

Seguindo o mesmo raciocínio, não há que se falar em abusividade da contratação do seguro prestamista, posto que este somente beneficia o contratante, além de ser necessária a manifestação no próprio instrumento ou em outro documento apto a comprovar o desejo do segurado pela sua contratação, o que ocorreu no caso dos autos como demonstra a proposta assinada pela parte autora no id. 36640241.

Dando continuidade, não prospera o pedido de repetição de indébito, pois, não há sequer como sustentar que está ocorrendo o pagamento mais que o contratado, tendo em vista que são parcelas pré-fixadas. Assim, diante da ausência de constatação de pagamento à maior realizado pela parte contratante, como esmiuçado, não foi realizada nenhuma cobrança ilegal e/ou abusiva pela instituição financeira.

Com tais considerações diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com a voluntariedade do polo ativo e recebimento do valor, tenho como válido o contrato questionado, razão pela qual não há que se falar em revisão para redução dos juros, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Posto isso, RECONHEÇO A LEGALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO AQUI APONTADO NA INTEGRALIDADE e, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. (...)”. (id. 155506610)

Primeiramente, cabe ressaltar que o Contrato de Adesão não é por si só ilegal. Contudo, os contratos de natureza bancária são submetidos ao crivo do Código de Defesa do Consumidor, que, de certa forma, relativizou o princípio do “
pacta sunt servanda
”.

Saliento que a orientação doutrinária tem se firmado no sentido de não vigorar mais a aplicabilidade absoluta das cláusulas contratuais pactuadas, porquanto não se pode excluir do Poder Judiciário o exame de lesão ou ofensa a direito (art. 5º, XXXV, CF), de modo que negócios desta natureza podem ser revistos pelo judiciário, sem que haja ofensa ao ato jurídico perfeito.

A propósito:

“DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO - FINANCIAMENTO - APLICAÇÃO DO CDC - PACTA SUNT SERVANDA – (...). o
princípio pacta sunt servanda não assume caráter absoluto, sendo a revisão das cláusulas que, porventura violem direitos das partes, perfeitamente admissível, notadamente porque ao Judiciário é reservado o poder de proteger o interesse social ditado pelo ordenamento jurídico e, ao incidir sobre as relações contratuais, visa garantir, às partes, o equilíbrio econômico
”.
(RAC, 119708/2008, Des.Márcio Vidal, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 10/08/2009, Data da publicação no DJE 18/08/2009) (Grifamos).

Nesse sentido, a revisão das cláusulas contratuais que porventura violem direitos do consumidor contratante é perfeitamente possível e legal, ante o caráter relativo do princípio
pacta sunt servanda
e, pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor – artigo 6º, inciso V.

Dos juros remuneratórios

Destarte, há que admitir a incidência da súmula n. 382 do STJ, que dispõe:

“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Adverte-se que, somente em casos excepcionais, sobretudo quando os juros pactuados destoam de forma manifesta dos cobrados usualmente no mercado é possível sua revisão, mas não em 12% ao ano, e sim, no patamar que vem sendo contratados. Senão vejamos o seguinte o julgado:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.” (STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Desse modo, ainda que evidenciada a abusividade a orientação do Superior Tribunal de Justiça é que:

“As taxas de juros remuneratórios devem ser fixadas à taxa média de mercado quando verificada, pelo Tribunal de origem, a abusividade do percentual contratado.” (AgRg no AREsp 393.782/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 22/09/2014)

Pois bem.
Denota-se que no contrato firmado entre as partes foi estipulada a incidência de juros remuneratórios de 2,33% ao mês, sendo 31.84% ao ano, não possui a abusividade narrada na exordial e estão de acordo com a súmula 296 do STJ; portanto, superior ao duodécuplo da mensal, o que é suficiente para permitir a cobrança da taxa na forma capitalizada.

Da capitalização dos juros

No que concerne à possibilidade da capitalização dos juros, entendo que a matéria não demanda maiores debates, prevalecendo o entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia - REsp nº 973.827/RS, de que a capitalização dos juros, inclusive em período inferior a um ano é admitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, in verbis:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA.CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". (...) 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido”. (STJ - REsp 973827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Todavia, é certo que para aplicação da capitalização de juros, necessário que se faça a indicação expressa no contrato celebrado entre as partes, sendo certo que por se tratar de cláusula que de certa forma onera o contrato, entendo que deva estar redigida de forma clara e precisa, para que posteriormente o contratante não possa alegar o desconhecimento daquilo que lhe foi previamente convencionado.

Analisando os documentos juntados pelo Apelante o contrato de (id.54338598), verifica-se que está presente a incidência da capitalização de juros da forma mensal.

Nesse sentido, a cobrança se mostra legítima e deve ser mantida, nos termos dos contratos.

Das TAXAS e TARIFAS

Quando do julgamento do REsp nº 1.578.553/SP, o eg. STJ consolidou os seguintes entendimentos acerca da cobrança das tarifas/despesas de serviços de terceiros, avaliação do bem dado em garantia e registro do contrato: 1) Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2) Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Resolução CMN nº 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; e 3) Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato.

A propósito:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (STJ – 2ª Seção – REsp 1578553/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

No caso dos autos, houve especificação “de forma clara a que se destina a cobrança” a título de “TARIFAS”, não havendo, pois, falar em ilegalidade das cobranças.

No caso, não se vislumbra nenhuma das hipóteses que poderiam caracterizar a invalidade das referidas cobranças.

Com relação aos encargos moratórios, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, após o período de inadimplência, a comissão de permanência poderá ser exigida no limite dos encargos remuneratórios e moratórios (juros moratórios e multa) previstos no contrato e sem cumulação com estes mesmos encargos (Súmula 472, do STJ).

Da aplicação da Tabela Price

Quanto à aplicação da tabela “price” por si só não constitui capitalização de juros e a sua utilização para correção do saldo devedor não induz à prática de anatocismo.

A propósito na doutrina de ARNALDO RIZZARDO:

“Sistema da Tabela Price, ou sistema francês de amortização, as prestações, desde o início do contrato, mantém valor uniforme. As prestações são constantes, em termos reais, para todos os meses do financiamento. Sendo o valor da prestação fixo, a utilização da Tabela Price implica em se realizar pequenas amortizações iniciais do saldo devedor, sendo a maior parte da prestação representada pelo pagamento de juros.” (Contratos de Crédito Bancário. 7ª ed. 2007, p.173)

Assim, na maioria dos casos, é este sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, dada a estabilidade concedida ao financiamento de longo prazo, e, uma vez contratado, não há ser reputado ilegal ou abusivo.

Registre-se que o mencionado sistema francês é de larga aplicabilidade, não somente neste país, como em diversos outros, sendo certo, ainda, que ao contrário do que sustentam alguns, a Tabela Price, por si só, não capitaliza os juros. Em muitos casos, é esse sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, haja vista revelarem-se os valores das parcelas iniciais do contrato bastante acessíveis.

Sobre o tema:

“(...) Tabela Price. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes...” (STJ, AgRg no Ag 707143/DF,Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).

Assim, não resta dúvida de que a incidência da tabela "price" como critério de amortização de financiamento em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.

Logo, neste tópico a sentença deve ser mantida.

DA COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA

O apelante aduz que houve a cobrança de forma irregular do seguro prestamista e pede a restituição do valor pago a esse título.

Para que seja reconhecida a abusividade da contratação pelo consumidor deve comprovar que o financiamento foi condicionado à contratação do seguro prestamista, o que o recorrente não fez.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSGINADO - COTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA NÃO COMPROVADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INDEVIDA - DANO MORAL - NAO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não comprovada que a contratação de determinado negócio jurídico foi condicionada a de um acessório, não há a configuração da venda casada, máxime se verificada a possibilidade de não contratação do seguro”. (Ap 78790/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 25/08/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO – ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS E COBRANÇAS EXCESSIVAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIO - IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO - MATÉRIA SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS - ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS – ALEGAÇÃO GENÉRICA – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O juiz é o destinatário da prova, a quem compete aquilatar a conveniência de sua produção. Na espécie, entendeu o i. Julgador de primeiro grau que a matéria versada nos autos qualificava-se exclusivamente como de direito. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, já decidiu que as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10%. Através de alegações genéricas, o Apelante requer a revisão de toda a relação contratual, desde sua origem, com a consequente declaração de nulidade absoluta de cláusulas contratuais que, no seu entendimento, afrontam o Código de Defesa do Consumidor, contudo, não aponta quais seriam essas cláusulas abusivas. É cediço que é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade de cláusulas contratuais. Não se reconhece a prática de venda casada à falta de qualquer elemento de convicção, nem ao menos indiciário, de que o contrato tenha sido condicionado à contratação do seguro prestamista, exige-se, ao menos, a verossimilhança das alegações”. (Ap 70644/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/08/2016, Publicado no DJE 30/08/2016)

Assim, indefiro a tese ventilada.

Desse modo, os argumentos tecidos nas razões de apelação não foram capazes de ensejar reforma da sentença, não merecendo a decisão qualquer reparo.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Em atenção ao artigo 85, § 11 do NCPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa; ficando suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração no estado de hipossuficiência da Autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023